Tribunal: STF
Processo: RHC 51813
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- Recurso de Habeas Corpus.
Tentativa de morte. Flagrante. Prisão. Constrangimento ilegal não reconhecida.
II. Corpo de delito direto. Não e substancial à verificação da tentativa homicida.
III. Se ocorreu a ação típica, é matéria de prova para a qual é inidôneo o writ.
IV. Excesso de prazo para a instrução não reconhecido.
V. Recurso não provido.